Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-87.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003967-87.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 070.641.971-54 (APELANTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 053.067.641-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA (116 PORÇÕES) – FORMA DE ACONDICIONAMENTO TÍPICA DA TRAFICÂNCIA – LOCAL PREVIAMENTE MONITORADO PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 08 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS IDÔNEOS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO QUANDO HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO – DESNECESSIDADE DE FLAGRAR O AGENTE NO ATO DA VENDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas quando o conjunto probatório demonstra que o agente foi flagrado trazendo consigo expressiva quantidade de entorpecentes (116 porções de cocaína), em local previamente monitorado pela polícia por apresentar intensa movimentação de usuários.

Harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são meio idôneo para fundamentar condenação criminal, conforme Enunciado Criminal nº 08 do TJMT.

O delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é tipo penal misto alternativo, dispensando-se a comprovação da efetiva comercialização da droga quando as circunstâncias do caso, como quantidade, forma de acondicionamento e local da apreensão, evidenciam a destinação comercial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Aparecido Moreira Rodrigues
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1003967-87.2024.8.11.0042, que o condenou como incurso no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Em suas razões recursais (ID 270553956), o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, sustentando que as provas produzidas durante a instrução processual não são conclusivas para justificar sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Alega que os depoimentos dos policiais não são suficientes para embasar a condenação. Afirma que a denúncia se baseou em suposições e que, para caracterização do crime de tráfico, é necessário demonstrar a destinação da droga a terceiros, o que não foi comprovado no caso. Por fim, requer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id. 270553970)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovimento,
sintetizando da seguinte forma: (Id. 265189796)

Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório.
Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Anderson Aparecido Moreira Rodrigues
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1003967-87.2024.8.11.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 21h30min, na Rua Zé Mineiro, nº 23, bairro Santa Izabel, nesta cidade, os denunciados Anderson Aparecido Moreira Rodrigues, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 116 (cento e dezesseis) porções de cocaína, com massa total de 144,20 g (cento e quarenta e quatro gramas e vinte centigramas),e Marcos Antônio da Silva Filho trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 7,29 g (sete gramas e vinte e nove centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.163475-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe do grupo de apoio do 10º BPM recebeu informações da Agência local de Inteligência que uma residência era utilizada para comércio de entorpecentes, localizada na Rua 13 de maio, no bairro Santa Izabel, nessa capital.

Diante das informações, os agentes dirigiram-se ao endereço mencionado e avistariam os denunciados em frente ao imóvel. Ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir, porém foram detidos em um terreno baldio ao lado da residência. No decorrer da fuga, Marcos sofreu uma queda e lesionou o rosto.

Em seguida, os denunciados resistiram à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de controle e submissão para conter a ação. Em busca pessoal foi encontrado com Anderson uma pochete preta e no seu interior 116 (cento e dezesseis) porções de cocaína; já com Marcos, em seu bolso, 02 (duas) porções de maconha.

Na sequência, dentro da residência, na porta de acesso ao fundo, havia um número de telefone, (21) 99919-8399, que também é uma chave Pix e estava sendo utilizado para fazer as transações das compras dos entorpecentes. Ressalta-se que os dois denunciados utilizam tornozeleira eletrônica.

Perante autoridade policial, o denunciado Marcos declarou ser usuário de drogas; disse que foi levar uma cerveja a um indivíduo chamado Murilo. Alegou não conhecer Anderson, não estava na posse de drogas e desconhece o motivo pelo qual os policiais encontraram entorpecentes em seu bolso.

Já Anderson permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Marcos Antônio da Silva Filho responde inquérito policial pelo crime de Associação Criminosa, furto majorado e qualificado, posse de arma de fogo e posse irregular de munição de uso permitido (autos nº 1042966-69.2023.8.11.0002).

Por sua vez, o denunciado Anderson Aparecido Moreira Rodrigues possui condenação em primeiro grau por furto qualificado (autos nº 1033822-71.2023.8.11.0002), e responde por outras duas ações penais, pelo crime de furto qualificado (autos nº 1029957-40.2023.8.11.0002) e furto simples (autos nº 1017365-32.2021.8.11.0002). Anderson ainda é investigado pelo crime de tráfico de drogas (autos do Inquérito Policial nº 1003448-15.2024.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse dos denunciados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos bem como a forma de acondicionamento característico de comercialização, aliados a vigilância que constatou o movimento de venda de drogas, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Marcos Antônio da Silva Filho e Anderson Aparecido Moreira Rodrigues como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Requer o Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam notificados os denunciados, recebida a presente denúncia e determinada a citação deste para comparecer à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“[...]
DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
a prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 por estarem no dia 21/02/2024
trazendo consigo
, substâncias entorpecentes, com fito mercantil, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do
crime tipificado na Lei de Tóxicos

(art. 33, “caput”)
encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (Id. 143638781) e em seguida, pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.163475-A01 (Id. 143639054), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha e cocaína
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente na
lista “E”/“F2” e “F1”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação, você estava? Fui amigo do Marco Antônio?
Não, eu não conheço ele, na verdade, eu tinha chegado, eu faço parte de uma clínica chamada Valente de (inaudível), uma clínica de recuperação (...) Eu fui lá para mim comprar, fazer uma compra, que eu sou usuário de pasta base e eu fui lá, eu tinha entregado o dinheiro, estava com dezoito reais no bolso. Na hora que eu cheguei em seguida a polícia chegou, fizeram um cerco lá, pegaram nós lá, não encontraram droga nenhuma comigo. Eu não estava com droga nenhuma.
Por que você correu?
Eu não corri, eu não corri. Quem correu foi os meninos que estavam lá no fundo, eu não corri, eu e o Marcos nós estávamos na frente quando a polícia chegou, não deu tempo nem de a gente reagir, nós ficamos parado lá na frente.
O Marco machucou o rosto porque ele caiu. Como é que ele correu?
Não, não correu, não. A polícia pediu para nós deitar no chão. Quando nós deitemos, um dos policial subiu em cima de nós, subiu em cima de mim e dele, eles pisaram em nós.
Perguntas da acusação - O senhor não tinha nenhum entorpecente?
Não, comigo não foi encontrado nem entorpecente comigo.
E essas cento e dezesseis porções de cocaína que a polícia falou que estava numa pochete com o senhor?
Foram as que acharam lá no fundo, comigo não acharam nada.
O senhor falou que tinha ido lá adquirir entorpecente?
É, fui lá pra comprar.
Com quem?
Eu fui lá pra mim comprar, que lá já era um Local já conhecido, entendeu
.
E aonde, na rua?
Não, Lá no fundo, na região de mata
.
O senhor estava nesse fundo quando a polícia chegou?
Não. Eu estava na frente da residência. A polícia me abordou na frente.
E o dono da droga, cadê? onde que estava?
Não sei se o dono morreu, não sei onde que o dono foi, porque eu tinha acabado de sair da clínica de recuperação (...) como que eu ia estar traficando? Meu crime é por furto, eu sou usuário. Eu para mim não ficar na situação de rua, eu estava na clínica (...).
O senhor tem outro inquérito também por tráfico, né, pelo que eu estou olhando aqui na sua ficha?
Não, eu tenho um inquérito por usuário.
Perguntas da defesa - Vocês permaneceram todo o tempo ali, deitado no chão. Você sabe que os policiais entraram lá dentro da casa reviraram?
Entraram dentro da casa, reviraram, fizeram a varredura tudo lá no fundo. Aí eles voltaram com uma pochete, que eles falaram que a pochete era minha, minha e do outro rapaz aí entendeu. Aí quando chegou lá no CISC (...) eu já não vi mais nada. Não vi pochete, não vi nada, só falaram que não estava preso por droga. Entendeu? Não apresentaram, eu não vi a droga (...).” (Mídia sob Id. 169228481).

O réu
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) O senhor não conhece Anderson? O que o senhor fazia com ele na porta de casa?

Não, não, eu não conheço ele não, senhor, só foi assim, eu só simplesmente eu fui pegar uma droga, entendeu, eu sou usuário, eu fui pegar uma droga, fui pegar um pó. Na hora que eu cheguei, demorou um pouquinho, as viatura invadiram pelo fundo e como eu e o outro tava de tornozeleira, eles pegaram essa droga e jogaram em cima de nós
.
Nós, quem? O senhor e quem?

Eu e o outro, o Anderson
.
O senhor falou que não conhecia ele
?

Não, eu não conhecia assim de vista, entendeu, mas eu sei o nome dele
.
Que que o senhor foi fazer nessa casa
?

Só fui pegar uma droga só, que eu sou usuário
.
Quem que morava nessa casa
?

Eu não conheço, senhor, só que me indicaram, só, aí um dia antes eu fui lá pegar, entendeu
.
Na hora que o senhor chegou, o Anderson já estava lá já
?

Já
.
Na abordagem parece que foi encontrado porções de droga com o senhor. O senhor nega
?

Não, comigo não encontrou nada, não. Eles jogaram em mim a droga. Eles jogaram porque ele viu que eu estava de tornozeleira.
Quem que jogou, a polícia?
Foi.

E onde que a polícia arrumou essa droga para jogar no senhor?

Não sei, não sei, senhor, porque eu estava deitado no chão;

Perguntas da acusação - E o entorpecente que foi encontrado com o Anderson?
Não sei também, senhor.
Você falou que vocês estavam no fundo da casa? O que vocês estavam fazendo ali no fundo?
Eu não estava no fundo não. Eu tinha acabado de chegar. Nessa hora que eu cheguei, demorou um pouco.
Você estava na frente da casa?
Isso, não, eu tava chegando para mim comprar uma droga, entendeu. Aí demorou uns dois minutos, a polícia invadiu pelo fundo.
E onde que você ia comprar essa droga?
No mesmo local mesmo.
Onde que era, na rua?
Era.
Na frente desta casa onde o senhor estava?
Isso, aham.
E esse traficante que o senhor ia comprar, morava ali?
Não, não, não conheço não, só me indicaram.
E falaram o que pro senhor?
Não, eles pegaram, jogaram droga em mim e levaram para a delegacia.
Não, estou perguntando o que indicaram para o senhor, como?
Não, de cara falaram que lá era uma boca, que lá vendia, né, aí por isso que eu fui lá pegar.
E o senhor não sabia quem que era? O nome da pessoa, as descrições, nada?
Não, não conheço não senhor.
Então, de repente, poderia ser até com o Anderson, não?
Não, não, não, não é não. Nem ele eu conheço.
Ah, é? Então por que que não? O senhor falou que não sabe com quem o senhor ia pegar a droga?
Não, eu fui lá pra me pegar, mas o povo que estava lá, eu não conheço ninguém (...) simplesmente agora ainda estou. Estou indo trabalhar, estou trabalhando honestamente. Agora parei que não estou mais mexendo com esse negócio.
Perguntas da defesa - Marcos, você fazia uso de droga quanto tempo?
Desde dos 17, senhor. Mas agora eu parei. Não mexo mais com esses trens não. Estou trabalhando honestamente agora, construindo minha família.
Lá, nesse dia dos fatos, que foi dia 22 de fevereiro, como que se deu a abordagem? Quem te abordou te prendeu? Eram os policiais fardados, policiais à paisana?
Foi policial, foi policial militar e a civil.
Vocês saíram correndo pro Mato?
Não, não, não, eu não saí correndo, não, eu simplesmente deitei no chão, né, sentei no chão (...).
No fundo dessa casa, tem algum rio?
Não, não, não sei, não sei, eu sei que passa um córrego (...).
Já tinha comprado droga alguma vez lá ou foi a primeira vez?
Não, não, foi a primeira vez.
E você entrou junto com os policiais para dentro dessa casa lá ou você ficou lá na rua?
Não fiquei dentro, né, fiquei na área (...).” (Mídia sob Id. 169228484).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
IVAN JUSTINO DE SANTANA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência?
Lembro sim senhor.
A ALI informou para vocês o quê? O senhor lembra para ir até esta residência?
Doutor, essa residência ela estava sendo monitorada já faz um tempo e estava tendo muito movimento de tráfico de drogas. Então a gente já conhecia que ali já tinha um possível tráfico de droga. Por isso a gente passou para a ALI, né, do décimo batalhão, para fazer o monitoramento, para ele ver uma movimentação das pessoas lá. Se visse, ele conseguiu identificar que tinha algum tipo de comercialização de droga. Depois que ele colheram mais elementos que conseguimos é identificar que realmente poderia ter um trafico lá. A gente tentou reagir a situação. E tanto prova que já tem dois boletins de ocorrência referente a tráfico para esse nesse mesmo local, entendeu, mas foi através de análise da daquele ambiente mesmo, que a gente tomou essa decisão.
Como que foi? Chegando lá, avistou os dois rapazes na porta da casa, ou dentro da casa ou sentado, em pé, o senhor lembra, Ivan?
Essa casa é uma casa de esquina, né, uma rua que ela é bem de esquina assim e daí eles estavam bem lá na frente, na minha esquina. Eles, o que acontece quando viram a guarnição por ser uma rua pequena, a gente pegou a lateral mais próxima da casa dele, né, pra dar a curva mais próxima pra dar na casa dele. Então quando eles viram a gente, eles não conseguiram ter o tipo de reação de não se correr pra dentro da residência, só que lá no fundo da residência dá num matagal, na lateralzinha dá num matagal que esse matagal dá lá no Rio Cuiabá. Foi daí que já tinha outra viatura, outra equipe lá atrás, só esperando eles correrem em direção a esse matagal, que é uma área que foi uma reintegração de posse. É uma área que está, que está bem cheio de entulho, né, de resto de construção.
O senhor participou da abordagem de ambos? Na revista de ambos foi encontrado algo ilícito ou não?
Sim, a gente participou diretamente. Eu participei diretamente tendo em vista que nessa situação, eu era o policial mais antigo, né? Então eu teria que acompanhar tudo para evitar qualquer tipo de coisas erradas que acontecesse no momento. E junto com um dos rapazes que foi abordado, ele estava com a pochete assim que coloca no ombro e nela estava os entorpecentes.
O senhor lembra qual dos dois aí da do vídeo que estava com essa pochete?
Não estou conseguindo recordar qual foi dos dois, porque já faz um tempo (...).
O outro foi encontrado droga também (...)?
Na realidade um só que estava com a droga meio de grande quantidade. O outro estava só com duas maconhas no bolso (...) dois negocinho maconha no bolso.
Perguntas da acusação - O senhor conhecia, tinha alguma informação a respeito desses dois que foram abordados?

Eu tinha informações do Anderson
,
do Anderson, já tive informações dele sim, tanto que eu já abordei ele, o outro não,
o Marcos não, não tinha informações do Marco, não.
Em relação ao Anderson, que que o senhor já tinha, o que já tinha sido passado para o senhor?

A gente trabalha muito nessa área do Santa Isabel, então a gente já conhecia eles, entendeu, aí especialmente esse Anderson a gente já conhecia no bairro, né, a gente já tem feito abordagem, já identificado que ele possivelmente estava mexendo com o tráfico de droga, mas o outro eu não recordo de ter abordado anteriormente
.
Houve essa questão, o senhor se lembra se algum dos dois caiu, se machucou? Consta que tinha algumas lesões no rosto de um dos acusados aí. Houve violência contra algum deles ou foi necessário alguma força, alguma técnica de dominação em razão de não estar querendo se submeter à prisão?
Teve sim, como eu falei, né, aquele ambiente ali que vai dar lá no Rio Cuiabá foi reintegração de Posse, então, é cheio de entulho, de resto de construção que foi derrubado. Então, até para nós é difícil acesso e, querendo ou não querendo a quantidade de drogas estava com um deles, eles queriam tentar sair daquele ambiente para não ser preso. Eles fizeram tudo possível, então, caíram, pularam cerca. Foi daí que teve até uma dificuldade para a gente conseguir localizar eles. Mas teve um excesso dele tentando evitar de ser preso. Mas a gente conseguiu abordá-lo eles a tempo, né, e fez a detenção.
Perguntas da defesa - Nessa casa você tinha abordado o Anderson em outra ocasião?
Não, não, doutor, nessa casa não, antes, eles estavam lá mais próximo desse mesmo matagal, só que era uma rua que dava diretamente no Rio Cuiabá. Eles estavam traficando nesse ambiente, de tanta gente lá fazer ronda, fazer o serviço nosso, policial, eles imigraram para esta residência. Então, daquele outro ambiente, eu tinha encontrado já outras vezes
.
Nesse dia dos fatos que o senhor fez a prisão do Marco e do Anderson, tinha mais gente que também que saíram correndo?
Na frente da residência só tinha os dois, mas na parte interna a gente escutou muito barulho de gente correndo, provavelmente tinha mais gente sim, só que na parte, na visão nossa foi só esses dois.
E vocês fizeram a revista lá na Casa?
Tentamos olhar na residência, tinha um negócio de Pix, que você comprava e já fazia o Pix no número. A gente olhou aquele ambiente ali sim, a gente olhou tentando, tentando encontrar mais entorpecente, só que não foi localizado mais entorpecente.
O senhor sabe dizer posteriormente de quem que é era essas pessoas que estavam lá na casa e que saíram correndo?
Não sei informar (...) mas ficou pro setor de inteligência desse batalhão tentar identificar, principalmente por causa daquele Pix, quem recebia o Pix, essa parte ficou pra eles (...).” (Mídia sob Id. 169228475).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ADEMIR VAILANT
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa abordagem?
Sim senhor, lembro sim.
Vocês chegaram lá por que a Inteligência passou como, o senhor se recorda, a informação? Como é que foi?
Sim, sim, a Inteligência já levantou devido as denuncias dos próprios vizinhos, a gente já tinha abordado eles em outros locais também e aí foi visualizado por essa residência aí e várias movimentações de usuários de entorpecente, esses famosos, no linguajar androide, que vai lá, comparece esse local pra comprar a droga e sair, então a Inteligência (...) levantou, a gente, demos apoios pra eles, na forma de fazer a abordagem e chegamos, uma guarnição veio pelo mato e a outra veio pela frente, tendo em vista eles sempre correm para a beira do rio, então, lá é um local que era um grilo, uma casa de esquina, barraco de esquina, vamos dizer assim, que não é habitável (...) é um local que eles usam como uma venda, um bolicho de venda de droga, então, eles tinham até uma câmera lá nessa residência, que é controlada pelo celular, então, sempre quando a guarnição passava pela frente, eles viam e corriam pro mato, e o crime ele se instalou no bairro e a partir do momento que a guarnição entra no bairro, já tá todo mundo sabendo (...) já se escondem (...) esconde em algum lugar (...) nesse dia a gente chegou e fez a patrulha pela frente, uma guarnição foi por de trás, eles tentaram correr da guarnição, pulando cerca, entulho, caiu lá e esse que estava com a mochila, acho que é o Anderson, com uma pochete de droga, caiu, cortou até o pé (...) e aí fizemos a detenção dele e o outro, o Marcos, lembro bem que foi encontrado no bolso dele também uma maconha, duas porções de maconha e o outro com bastante entorpecente, não sei a quantidade exata do Anderson aí.
Perguntas da defesa – Passou mais gente correndo pelo senhor, já que o senhor veio pelos fundos?
Então, eu vim pela frente, não falei que fui pelos fundos, mas correu, alguém conseguiu foragir sim, mas o que ficou com a pochete foi o Anderson (...).” (Mídia sob Id. 169228472).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
JULIANO DO VAL PETRY FREITAS
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa investigação?
Positivo.
Como é que foi?
Não me recordo se foi pouco tempo antes ou depois de uma outra situação no mesmo local. Recebemos a denúncia, né, pelo 0800 e aí foi repassado pela DAS maiores informações que teria tráfico ali no entroncamento da Zé Mineiro com a Treze de Maio, região ali do grilo do Santa Isabel, região conhecida ali pelo tráfico de drogas, Alan Kardec e adjacências ali do Rio Cuiabá. Foi feito a ordem de serviço, o levantamento de informações e a equipe ficou ali por duas, três semanas fazendo monitoramento e na região ali sempre tinha, durante os relatórios, né, sempre tinha movimentação de usuários de entorpecentes na região ali. O local, inclusive, onde eles estavam, é que não sei se foi antes ou depois a situação que a gente pegou um pote que tinha, entorpecentes também. E no caso deles, acho que foi uma pochete e o grupo de apoio depois que a gente fez o monitoramento e a organização para fazer a operação, o grupo de apoio na hora que grupo de apoio chegou, dois indivíduos ganhou a residência e os que estavam lá no interior do grilo, lá ganharam região ali próximo, tem um córrego que sai na rua Alan Kardec e aí um desses indivíduos jogou, eu não lembro qual dos dois, não me recordo qual que foi passado pro grupo de apoio, jogou essa pochete, e essa pochete foi localizada no, tinha tipo um córrego, que tem lá no fundo, lá uma Lagoa e aí foi localizado esses entorpecentes na pochete, eu só não me recordo com qual dos dois aí.
Perguntas da acusação - O senhor viu então eles correndo?
Sim.
E antes vocês ficaram fazendo uma observação ali? Antes da guarnição da guarnição fardada chegar?
Sim, chama-se vigilância.
Certo, e vocês observaram uma movimentação atípica, uma situação que aparentava ser tráfico de drogas?
Sim, usuários conhecidos da guarnição, tanto do grupo de apoio, como nosso, estavam ali na região ali. No local onde supostamente seria a denúncia, né?
Certo. É a guarnição que atendeu a ocorrência. Ela estava já pré avisada de que estava ocorrendo essa vigilância?
Sim, sim, sim. Tinha feito (inaudível) anterior.
Ele (...) estavam próximos, então?
Sim senhor, estavam próximos da nossa, pra questão de apoio e segurança da guarnição mesmo.
O senhor conhecia algum desses dois acusados aí, do Anderson, ou do Marcos?
Não senhor, só o Marco Antônio, né, já tinha informações aí do vulgo dele, mas não tinha presenciado nem abordado ele ainda.
Essa informação que o senhor tinha dele era relativa à entorpecente também ou não?
Sim senhor.
E o que tinha chegado ao conhecimento do senhor?
Que ele ali próximo na região ali do grilo ali, teria o tráfico e quem seria que estava fazendo a dinâmica do tráfico ali seria ele, ele e um tal vulgo, conhecido Júnior, só que o Júnior a gente não conseguiu abordá-lo em nenhuma das duas situações que teve operação ali, mas uma informação que bateu foi o Pix, o PIX na porta lá da residência, era realmente desse indivíduo aí. Só que ele não foi abordado em nenhuma das duas operações que teve lá.
Esse indivíduo que o senhor fala é o Júnior?
É, conhecido como Júnior, era conhecido como o Júnior a informação que tinha (...).
Perguntas da defesa - Vocês fizeram essa investigação local por duas semanas, correto?
Sim senhor.
Nessas duas semanas, qual que era o período que o Marco Antônio e o Anderson permaneceram ali?
Então, a gente também tinha na denúncia, constava a informação que teria dois plantões. Um plantão durante o dia e o plantão durante a noite, né, os Indivíduos aí eram o plantão à noite, da noite.
E tinha muito movimento de gente ali à noite?
Assim, um movimento assim de tráfico de veículos, não, mas é de usuários, sim.
Dentro dessa casa ou fora da casa?
Entrando e saindo da casa.
Daí já configurava flagrante. Por que é que não foram abordados esses usuários e logo em seguida eles?
Exatamente, porque como tem a denúncia, a inteligência, ela faz o levantamento de informações para subsidiar um adentramento de uma equipe ou não entendeu? Então, como a gente estava fazendo os relatórios e demais demandas, o intuito ali era subsidiar a equipe do grupo de apoio de adentrar dentro da residência ou não (...).
Você viu eles repassando droga para alguém, o Anderson e o Marcos Antônio?
Confirmação da droga foi só posteriormente, posterior à abordagem teve duas ou três situações que foi feita a abordagem de usuários em locais remotos, né? Longe do lote, e foi confirmada a questão de qual droga seria, né.
No mesmo dia da prisão deles ou antes?
Antes.
E eles confirmaram que compraram de quem?
Não, não confirmou quem seria o vendedor, né, o traficante, a gente confirmou, conseguiu confirmar só a questão da droga, porque a gente tem que ratificar todas as informações que são feitas em denúncias, a gente tem que confirmar pelo menos 80% que seria verídica aquela informação, né?
Você viu o Anderson jogando a pochete?
Não me recordo, quem fez a prisão e toda a situação de adentramento foi o grupo de apoio.
É por que você falou no seu depoimento que ele jogou a pochete, por isso que eu te perguntei?
Ah, sim, não, quem me passou as informações foi o grupo de apoio, né (...).” (Mídia sob Id. 169228478).

DO
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Da autoria do réu ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES:

O acusado ANDERSON em seu interrogatório prestado em juízo negou a propriedade e o vínculo com os entorpecentes apreendidos ou qualquer envolvimento com a prática da traficância.

Alegou que no momento da ocorrência policial estava no local para adquirir entorpecente para seu consumo, consignando que é usuário de droga.

Disse que o correu Marcos também estava no local, mas que não o conhece. Afirmou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, que não tentou fugir no momento da abordagem policial e que foram os indivíduos que estavam no fundo da residência que empreenderam fuga.

Diferentemente disso, os policiais militares IVAN e ADEMIR em seus depoimentos prestados em fase policial, relataram com detalhes a ocorrência policial, consignando que foram em diligências na residência situada na Rua 13 de Maio do bairro Santa Izabel para averiguar justamente a informação da ocorrência de tráfico de drogas levantada pela equipe de Inteligência da polícia militar e que, quando chegaram ao imóvel visualizaram os réus ANDERSON e MARCOS em frente ao local.

Relataram que ao perceberem a presença da guarnição os réus tentaram empreender fuga, todavia, ambos foram alcançados e encontrados em poder do réu ANDERSON uma pochete contendo a quantia de cento e dezesseis porções de cocaína, enquanto que em poder do réu Marcos apenas duas porções de maconha:

“(...) QUE A GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO DO 10° BPM RECEBEU INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA DO 10° BPM (ALI) QUE NO BAIRRO SANTA IZABEL NA RUA 13 DE MAIO EM UMA RESIDÊNCIA DE ESQUINA ESTARIA SENDO UTILIZADA PARA COMÉRCIO DE ENTORPECENTES; DIANTE DAS INFORMAÇÕES O GRUPO DE APOIO 01 FOI ATÉ O LOCAL SENDO OBTENDO ÊXITO EM LOCALIZAR EM FRENTE A REFERIDA RESIDÊNCIA DOIS INDIVÍDUOS; QUE AO AVISTAREM A GUARNIÇÃO TENTARAM EMPREENDER FUGA, SENDO ABORDADOS PELA GUARNIÇÃO DENTRO DE UM MATAGAL QUE FICA AO LADO DA RESIDÊNCIA, SENDO QUE OS MESMOS RESISTIRAM A ABORDAGEM SENDO UTILIZADO TÉCNICAS DE CONTROLE DE SUBMISSÃO; JÁ
NA BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO ANDERSON UMA POCHETE PRETA QUE CONTINHA 116 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA
; JÁ COM O SUSPEITO MARCOS, ESTAVA NO SEU BOLSO 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO DEU VOZ DE PRISÃO AOS INFRATORES DE LEVOU PARA A CENTRAL DE FLAGRANTE PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBS: O SUSPEITO MARCOS TEM UMA LESÃO NO ROSTO PROVENIENTE DE UMA QUEDA NO MOMENTO EM QUE ESTAVA TENTANDO FUGIR DA GU E CAIU AO SOLO. OBS 2: DENTRO DA RESIDÊNCIA NA PORTA DE ACESSO DOS FUNDOS HAVIA UM NÚMERO DE TELEFONE 21 999198399, QUE TAMBÉM É UMA CHAVE PIX QUE ESTAVA SENDO UTILIZADO PARA FAZER AS TRANSAÇÕES DAS COMPRAS DOS ENTORPECENTES. OBS. OS SUSPEITOS DETIDOS UTILIZAM TORNOZELEIRA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, O SUSPEITO ANDERSON INCLUSIVE FOI PRESO NO DIA 15/02/24. CONFORME B.O DE N°2024.47443, TRAFICO DE ENTORPECENTES NO MESMO BAIRRO. OBS. O SUSPEITO MARCOS FOI ENCAMINHA A UPA DO VERDÃO ONDE FOI MEDICADO E LIBERADO PELO MEDICO CAIO BORTOLOSO (...)”
– Depoimentos de págs. , Id. .

Em juízo, foram ouvidos os policiais militares IVAN e ADEMIR e também o policial JULIANO, esse último por compor a equipe de Inteligência e ser o responsável por levantar informações acerca do tráfico de drogas no local.

Os policiais militares IVAN e ADEMIR ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, consignando a equipe de Inteligência da polícia militar já estava realizando monitoramento no local para apurar a possível existência do tráfico de drogas e que, percebida a movimentação suspeita no endereço, foram acionados para realizar a abordagem.

Consignaram que quando chegaram no endereço – alvo da denúncia – foram visualizados os dois réus em frente ao imóvel e que, ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram empreender fuga, todavia, foram alcançados e detidos.

Referidos policiais recordaram que foi apreendido em poder de um dos réus a pochete contendo as porções de cocaína, inclusive, o policial ADEMIR recordou até mesmo que referida pochete foi encontrada em poder do réu ANDERSON.

O policial militar IVAN acrescentou em juízo que já tinha conhecimento acerca do envolvimento do réu ANDERSON no delito de tráfico de drogas e ressaltou que já tinha participado de abordagem anterior dele na região de mato bem próximo a essa residência, inclusive, relatou que em razão das constantes rondas da sua equipe nas imediações do matagal, o réu ANDERSON migrou para essa residência para realizar o tráfico de drogas.

O policial militar JULIANO relatou em seu depoimento judicial que fazia parte da equipe de Inteligência da polícia militar que realizava o monitoramento dessa residência há cerca de duas ou três semanas para apurar as informações acerca do tráfico de drogas no local. Consignou que durante vigilância foi observada movimentação suspeita do tráfico de drogas no local, inclusive, de usuários que posteriormente foram abordados e encontrados entorpecentes em seus poderes.

Frise-se que o termo de apreensão de Id. 143638781 e o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.163475-A01 (Id. 143639054), confirmou a apreensão de cento e dezesseis porções de substância que apresentou resultado positivo para
COCAÍNA
, que juntas apresentaram massa total de
144,20g
(cento e quarenta e quatro gramas e vinte centigramas).

Não é demais registrar que a quantidade de cocaína encontrada em poder do réu ANDERSON, não obstante ser incompatível com o uso pessoal, é certo que a forma como estava acondicionada, ou seja, em dezenas de pequenas porções, caracteriza a sua comercialização, principalmente, levando em consideração o levantamento feito pela polícia militar de que no local estava ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas.

Corroborando o conjunto probatório, em consulta aos antecedentes criminais do réu ANDERSON verifica-se que o mesmo já responde outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas (n. 1003448-15.2024.8.11.0042), cujos fatos apurados, coincidentemente, aconteceram no mesmo bairro onde aconteceram os que se apuram em comento, qual seja, Santa Izabel, o que demonstra a renitência delitiva do agente nesse tipo de prática delituosa.

Com essas considerações e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não podem ser desconsideradas.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES

trazia consigo
drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06:

RÉU: ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
144,20g
(cento e quarenta e quatro gramas e vinte centigramas) de
COCAÍNA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023
.

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito tipificado no art. 155, §4º-A do Código Penal, nos autos sob o nº. 1033822-71.2023.8.11.0002, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido em 2023 e com trânsito em julgado posterior (28/08/2024), conforme extrato de Id. 173390450.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...) Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. (...)”
(AgRg no AREsp 1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN).

“(...) 2. PENA-BASE – 2.1. MÍNIMO – MAUS ANTECEDENTES – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – (...) 2.1. É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no REsp 1557396) (...)” – (TJMT – ApCrim. 1006325-59.2023.8.11.0042 – Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 15/04/2024).

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de n. 1033822-71.2023.8.11.0002.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena do condenado tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário e não reúne bons antecedentes, anotando que ostenta uma condenação pelo crime no art. 155, §4º-A, do Código Penal (Id. 173390450).

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES, alcunha “De Menor”, “Psicopata Loko” e “Jockey (jota)”
, brasileiro, convivente, servente de pedreiro, nascido em 17/10/2000, natural de Barra do Bugres/MT, inscrito no CPF 070.641.971-54, portador do RG 29129281 SSP/MT, filho de João de Souza Rodrigues e Rosângela Isabel de Oliveira Moreira, residente na clínica “Valentes de Davi”, Rua 13 de maio, nº 245, bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, Telefones: (65) 99212-5562 e (65) 99326-9990, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (três) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
550 (quinhentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO
.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF n. 1002993-50.2024.8.11.0042 (Id. 144631356), e revista pela r. decisão de Id. 161663133,
NEGO
ao condenado ANDERSON o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

A propósito, é como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)”
(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)

DISPOSIÇÃO FINAL
:

·
DESCLASSIFICADO
para o artigo 28 da Lei 11.343/06 em relação ao réu
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
a imputação conferida na denúncia e
PERMITIDO recorrer em liberdade
;

·
CONDENADO
o réu
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
nas penas dos artigos 33,
“caput”,
da Lei nº 11.343/2006, com pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, com estabelecimento do regime prisional de início no
FECHADO
e
MANTIDA a prisão preventiva
. [...]” (Id. 270553943)

Como relatado, o apelante busca sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que os elementos probatórios coligidos nos autos não são conclusivos sobre sua participação no crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que a sentença condenatória mostra-se correta e merece ser mantida em sua integralidade.

A
materialidade do delito
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo n. 311.3.10.9067.2024.163475-A01,
que atesta a apreensão de 116 (cento e dezesseis) porções de substância que apresentou resultado positivo para COCAÍNA, com massa total de 144,20g (cento e quarenta e quatro gramas e vinte centigramas).

Quanto à
autoria
, igualmente não restam dúvidas. Os policiais militares que participaram da diligência, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos em afirmar que, após receberem informações da equipe de inteligência sobre a prática de tráfico de entorpecentes na Rua Zé Mineiro, nº 23, bairro Santa Izabel, realizaram monitoramento do local por aproximadamente duas ou três semanas, constatando intenso movimento de usuários de drogas.

No dia dos fatos, ao chegarem ao local, avistaram o apelante e o corréu Marcos Antônio em frente ao imóvel, os quais, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga. Conforme relatado pelo policial Ivan Justino de Santana,
o apelante Anderson foi detido com uma pochete contendo 116 porções de cocaína
, demonstrando clara destinação comercial da droga.

Destaca-se ainda o depoimento do policial Ademir Vailant, que confirmou a apreensão da pochete com drogas em poder do apelante Anderson, bem como o depoimento do policial Juliano do Val Petry Freitas, que integrava a equipe de inteligência responsável pelo monitoramento do local, confirmando a movimentação típica de tráfico de drogas no endereço em questão.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade da droga, sustentando que estava no local apenas para comprar entorpecentes para uso pessoal. No entanto, tal versão se mostra isolada e desacompanhada de qualquer outro elemento probatório que a corrobore, não sendo suficiente para infirmar o sólido conjunto probatório que aponta no sentido de sua participação na mercancia ilícita.

A significativa quantidade de droga apreendida (144,20g de cocaína), seu acondicionamento em 116 porções individualizadas, típico da traficância, aliados às circunstâncias da abordagem após monitoramento que identificou intensa movimentação de usuários no local, são elementos que convergem para caracterizar o crime de tráfico de drogas
.

Ademais, no interior do imóvel, foi encontrado um número de telefone e chave Pix que, segundo os policiais, era utilizado para realizar transações relacionadas à venda de entorpecentes, corroborando ainda mais o conjunto probatório que demonstra a prática do crime de tráfico.

Ressalto que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o apelante ou que estivessem faltando com a verdade. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou o entendimento através do
Enunciado Criminal nº 08
:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Também não prospera a alegação defensiva de que seria necessário flagrar o apelante vendendo droga para caracterizar o crime de tráfico. Como é cediço, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, contemplando diversas condutas além da venda, como "trazer consigo", que foi justamente a modalidade praticada pelo apelante no caso em tela. Ademais, a destinação comercial ficou evidenciada pelas circunstâncias do caso, notadamente a quantidade e forma de acondicionamento da droga.

A propósito, é o
Enunciado Orientativo n. 07 do TJMT
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Por fim, quanto à argumentação sobre a ausência de elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, ressalto que, para a prolação de um édito condenatório, é necessária a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, o que ficou demonstrado no caso dos autos. A prova colhida na instrução processual, analisada em conjunto, aponta de forma inequívoca para a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Anderson Aparecido Moreira Rodrigues
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025